Tribunal: STF
Processo: Rcl 86056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender pela inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o processo apontado como paradigma.



    A embargante alega haver contradição na decisão embargada, visto que “não se objetiva ao reconhecimento do recolhimento do preparo recursal, mas sim o reconhecimento e aplicação do regime constitucional precatório/RPV, conforme determinado a ADPF 858, cuja decisão tem natureza declaratória e caráter erga omnes”. Nesse tocante, aduz que



    “Vê-se que o pleito objeto dos presentes embargos tem fundamento na decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 858, que julgou procedente o pedido do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinou a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    Da análise atenta do voto do Relator, o Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, data máxima vênia, não se verifica imposição de limitação para o alcance da equiparação da CONDER à Fazenda Pública.



    (...)



    Não há menção no acórdão que restrinja sua aplicabilidade ou inviabilize a isenção de custas, redução de juros de mora e dispensa de preparo recursal. 



    Até porque resta demonstrado nos autos a total dependência orçamentaria da Companhia ao Governo do Estado da Bahia, motivo ensejador da sua equiparação a Fazenda Pública, uma vez que atua exclusivamente prestando serviços próprios de Estado e sem finalidade de lucro.” (e-doc. 18, p. 4-5).



    Requer, por fim, “seja acolhido o presente embargos de declaração para que seja reformada a decisão conforme narrado nas linhas supras, reconhecendo a equiparação da CONDER à Fazenda Pública, e por via de consequência determinando a submissão da CONDER ao regime constitucional de precatórios.” (e-doc. 18, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalto novamente que, delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que o ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal, e, portanto, reitero o fato de que, nessa amplitude, não guarda aderência com o paradigma de controle invocado. Assim, não há qualquer contradição na decisão ora embargada.



    Vide trecho do acórdão: 



    “Inicialmente, cumpre salientar que o acórdão regional deu provimento parcial ao recurso da reclamante e negou provimento ao recurso da reclamada sem se pronunciar sobre a tese de equiparação da reclamada à Fazenda Pública. 



    E conquanto a parte tenha interposto agravo de instrumento contra a deserção do recurso de revista, o fez sob as alegações de que deveria ter sido intimada para a comprovação do preparo correto, nos termos do art. 1.007 do CPC, da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-I do TST e do art. 896, §11, da CLT. Assim, as alegações da agravante de que faz jus aos benefícios processuais da Fazenda Pública caracterizam inovação recursal e não merecem acolhimento nesta instância”. (e-doc. 11, p. 3)



    Com efeito, o ato reclamado concluiu que a parte apenas interpôs agravo de instrumento contra a deserção do recurso de revista, não tendo o órgão regional se pronunciado sobre a tese de equiparação da embargada à Fazenda Pública.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Tendo em vista a ausência da alegada contradição ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente